Tribunal: TJMT
Processo: 1029478-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029478-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAIANE CAROLINE COSER - CPF: 009.236.250-89 (ADVOGADO), LAIS ELISA FOLLMER - CPF: 025.789.880-80 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE CAROLINE COSER - CPF: 009.236.250-89 (IMPETRANTE), JULIANA SBERSE - CPF: 034.686.540-90 (ADVOGADO), JULIANA SBERSE - CPF: 034.686.540-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIZ PICCININ - CPF: 000.215.738-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e extorsão. Segregação preventiva. Medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Recambiamento. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão, visando a
concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar. Em pedido subsidiário, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou “
a transferência da paciente para estabelecimento prisional na Comarca de Bento Gonçalves/RS, ou região próxima
”.

II.
Questão em discussão

1) A decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
a paciente é mãe de uma criança de apenas 9 (nove) anos de idade, que depende de sua presença para o pleno desenvolvimento físico, emocional e social
”; 3) o recambiamento da paciente para o Estado de Mato Grosso “
agrava indevidamente a segregação cautelar e viola direitos fundamentais
”.

III.
Razões de decidir

1.
As matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares alternativas e prisão domiciliar não devem ser conhecidas, visto que foram analisadas por esta e. Câmara Criminal em
habeas corpus
anterior, cuja ordem fora denegada, motivo pelo qual afigura-se impertinente nova apreciação, pelo Tribunal, de matérias julgadas, diante da ausência de fato novo que justifique a reapreciação da medida.

2.
A Lei de Execuções Penais dispõe que “
cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
” (art. 103). Esse dispositivo legal se mostra aplicável, também, aos casos que envolvem prisões preventivas.

3.
O direito do preso provisório de permanecer próximo de seus familiares não é absoluto, sendo matéria relacionada à “
administração do sistema prisional, de competência do Poder Executivo. Ao Poder Judiciário, cabível a análise da legalidade do ato administrativo
”.

4.
O recambiamento tem como finalidade viabilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo.

5.
Sopesadas a superlotação carcerária do estabelecimento prisional onde a paciente encontra-se presa e a falta grave praticada por ela, não se identifica a ilegalidade do recambiamento, por ter sido determinada com base em critérios técnicos e administrativos.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe rediscussão de matéria já apreciada em habeas corpus anterior, salvo demonstração de fato novo relevante.

2. O recambiamento de preso provisório para o local da ação penal mostra-se válido quando fundado em razões técnicas, administrativas e de celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, § 2o, 313, I, 314, 315, § 1o, 318, 318-A, I; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante
: STF, HC no 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.2.2018; STF, HC no 234.633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 732.049/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.6.2022; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029478-82.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. JULIANA SBERSE E OUTRA

PACIENTE(S):

LAÍS ELISA FOLLMER

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LAÍS ELISA FOLLMER contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 158, § 1o, do CP - (www.pje2.tjmt.jus.br).

As impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
a paciente é mãe de uma criança de apenas 9 (nove) anos de idade, que depende de sua presença para o pleno desenvolvimento físico, emocional e social
”; 3) o recambiamento da paciente para o Estado de Mato Grosso “
agrava indevidamente a segregação cautelar e viola direitos fundamentais
”.

Pedem a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar. Em pedido subsidiário, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou “
a transferência da paciente para estabelecimento prisional na Comarca de Bento Gonçalves/RS, ou região próxima
” (ID 310670856), com documentos (ID 310670860/ ID 310670858).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, em plantão judiciário (ID 310588869).

O Juízo singular prestou informações

(ID 317519861/ ID 317519865).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial da impetração e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e extorsão majorada – Busca-se, inclusive liminarmente, a substituição da prisão preventiva imposta à paciente Lais Elisa Follmer pela medida de prisão domiciliar, sob o pretexto de ser genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos, com apenas 09 (nove) anos de idade, cuja guarda e cuidados dependem exclusivamente da paciente, sendo a única responsável pela criação e sustento do filho – Liminar indeferida – Conhecimento parcial do remedito constitucional, visto que as teses defensivas atinentes à concessão de liberdade provisória, ainda que cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, já restaram devidamente apreciadas e debatidas, ainda que de forma implícita, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.o 1019260-92.2025.8.11.0000, ocorrido em 01 de agosto de 2025, oportunidade em que o writ foi denegado à unanimidade pelo egrégio Tribunal – Deste modo, depreende-se que o sustentando constrangimento ilegal a que o paciente estaria sendo submetido diante de tais questões já foram objeto de análise por esse Tribunal de Justiça, tratando-se, em verdade, de indiscutível reiteração dos habeas corpus já julgados – Vê-se que, por se tratar de reiteração de pedidos, tem-se que não pode essa Corte de Justiça reexaminá-lo neste tocante, mormente porque não comprovada a existência de fato ou fundamentos novos, tornando-se inviável sua apreciação – Ponto outro, no tocante a prisão domiciliar, incabível a substituição do claustro cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que, inobstante a paciente ser, de fato, genitora de um filho menor de 12 (doze) anos, com apenas 09 (nove) anos de idade, o caso trata da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e extorsão – Registre-se, ademais, que as condutas apuradas na ação penal em epígrafe distinguem-se das formas tradicionais de extorsão, haja vista envolverem um elevado grau de violência moral e psicológica, mediante a exposição e instrumentalização de conteúdos íntimos como meio de coação e constrangimento das vítimas – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 318394369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica da paciente.

Em 5.11.2024, o Delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado], titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, representou pela decretação da prisão preventiva de
LAÍS ELISA FOLLMER
e outros investigados (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Em 22.1.2025, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] A materialidade delitiva ressai dos Termos de Declarações da vítima, prints de telas que expõem as ameaças formalizadas pelos suspeitos, relação de pagamentos, dentre outros documentos que integram o IP n.o 1017026-16.2022.8.11.0042. [...]

Nesse trilho intelectivo, a presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.o 1021380-16.2024.8.11.0042, instaurado após o comparecimento da vítima LUIZ PICCININ à sede da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos para relatar que estaria sendo extorquido por uma organização criminosa, cujo modus operandi foi descortinado pela Autoridade Policial.

Conforme o caderno investigativo, Luiz Piccinin, empresário de 69 anos do setor de maquinários agrícolas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, residente em Cuiabá/MT, foi inicialmente contatado pela usuária “Kauane Ribeiro” via Facebook. Após trocas de mensagens, fotos e vídeos, incluindo de conteúdo íntimo, ele foi ameaçado por suspeitos que exigiram dinheiro para não divulgarem o material nas redes sociais. Essas ameaças se repetiram em diferentes ocasiões, com o objetivo de extorquir altas quantias. [...]

2.1.1 Do núcleo extorsionário (...)

l) Lais Elisa Follmer

Lais Elisa Follmer, prima da investigada Pamela Follmer, foi identificada como proprietária da pessoa jurídica Associação dos Recicladores da Capital do Vinho (CNPJ no 17.765.985/0001-49). Em 20 de janeiro de 2021, essa associação recebeu, em sua conta bancária (748-SICRED, agência 167, conta 3756-6), a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Há indícios claros de que Lais utiliza essa empresa para a prática de lavagem de dinheiro, buscando disfarçar a origem ilícita dos valores obtidos ilegalmente.

Além disso, Lais é responsável por outra empresa, registrada sob o nome "Lais Elisa Follmer" (CNPJ no 31.042.212/0001-65), cuja situação cadastral data de 27 de julho de 2018. A investigação sugere que essa pessoa jurídica pode ter sido criada com o mesmo propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores.

Lais Elisa Follmer também possui um extenso histórico criminal, com registros de posse ilegal de arma de fogo (2013), tráfico de drogas e associação para o tráfico (2015), desacato (2015) e furto qualificado (2021), entre outros delitos. Além disso, há registro de três movimentações penitenciárias, sendo a última em 10 de dezembro de 2021. Atualmente, encontra-se cumprindo prisão domiciliar.

Esses fatos evidenciam o uso de pessoas jurídicas, como a Associação dos Recicladores da Capital do Vinho, para viabilizar o recebimento de valores ilícitos provenientes de extorsões e para a prática de lavagem de dinheiro [...]

De ver-se, portanto, que o fumus comissi delicti restou satisfatoriamente demonstrado, conforme investigação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos.

Como se sabe, a sextorsão, extorsão sexual ou sextorsion (do inglês, onde a expressão foi cunhada) é uma prática criminosa em que o agente, valendo-se de conteúdo íntimo da vítima, como vídeos, fotos ou mensagens de natureza sexual, busca extorqui-la, geralmente mediante ameaça de divulgação do material, caso não sejam atendidas determinadas exigências, como o pagamento de valores em dinheiro ou a realização de favores pessoais. [...]

No caso em evidência, os elementos de informação coletados pela Autoridade Policial demonstraram satisfatoriamente, que um suspeito não identificado, por intermédio de um falso perfil na rede social Facebook, entrou em contato com a vítima, com o intuito de seduzi-lo e instigá-lo a enviar fotos e vídeos com conteúdo íntimo.

De posse deste material, a organização criminosa passou a contatar a vítima, pelos mais diversos canais, com o intuito de obter quantias vultosas de dinheiro, mediante a ameaça de divulgação.

A vítima, temendo a sua exposição pública, bem como a de sua família, passou a efetuar os pagamentos solicitados, cujos quais foram realizados em várias contas bancárias. Após manobras da vítima para não ser mais importunada (bloqueio de ligações, troca de número de celular, etc.), os indivíduos passaram a entrar em contato e ameaçar membros de sua família e funcionários.

Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se: [...]

Nessa tessitura, observa-se que a ordem pública se encontra frontalmente vilipendiada, porquanto restou evidenciado que a organização criminosa investigada detém alto grau de sofisticação e periculosidade. Neste particular, a continuidade das extorsões, mesmo após os primeiros pagamentos, evidencia o desrespeito às autoridades e o completo desprezo pela integridade física, psicológica e financeira da vítima e de seus familiares. Trata-se, portanto, de um grupo estruturado, com divisão clara de tarefas, que se utiliza de ameaças graves e reiteradas como instrumento de coação.

Sobre a divisão de tarefes, reitera-se que a Autoridade Policial descortinou que a ORCRIM está dividida em dois núcleos, o “Núcleo Extorsionário”, integrado pelos indivíduos que, de fato, praticaram a extorsão; e o “Núcleo do Empréstimo de Contas”, formado pelos indivíduos que emprestaram contas bancárias pessoais e até de pessoas jurídicas fantasmas, com o intuito de branquear o capital oriundo da prática ilícita, cuja individualização de suas condutas fora alhures realizada, corroborando com a tese de que a organização criminosa seria altamente especializada na prática deste tipo de delito, incrementando, sobremaneira, a necessidade de decretação da segregação cautelar.

Não fosse o bastante, os prejuízos emocionais relatados pela vítima Luiz Piccinin, que inclui comprometimento de sua saúde mental e abalo de sua família, comprovam o potencial lesivo das condutas criminosas, sendo este mais um relevante argumento para decretação da prisão preventiva, pois a manutenção da liberdade dos agentes incentiva a reiteração de tais práticas, aumentando o sentimento de insegurança na sociedade.

Por conseguinte, não é demais destacar que gravidade dos crimes praticados ultrapassa o mero prejuízo econômico, atingindo valores essenciais ao convívio social, como a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade. A liberdade dos implicados, em casos como o presente, cria um precedente perigoso de desrespeito à honra e à vida privada das pessoas, estimulando a prática de crimes similares.

Sob outro enfoque, pondera-se que a vítima está sendo extorquida desde o ano de 2020 e, até o presente momento, os agentes não deram indícios de que irão interromper a senda delituosa, ao revés, o último contato remonta à data de 23/10/2024. [...]

Ainda sobre o periculum libertatis, afiança-se que há o risco à integridade da instrução processual, em razão do uso de mecanismos pelos representados para dificultar o rastreamento de suas condutas e dissimular a origem dos valores ilícitos. Destaca-se que eles utilizam contas bancárias de terceiros, perfis falsos em redes sociais e múltiplos números de telefone para frustrar a investigação, de maneira que liberdade deles representa um perigo real à produção probatória, especialmente porque podem intimidar testemunhas e a própria vítima, que já manifestou temor e desgaste emocional devido às ameaças e, ainda, podem destruir ou ocultar provas cruciais, como registros de mensagens, movimentações financeiras e dispositivos eletrônicos.

Logo, a decretação da prisão preventiva é indispensável para assegurar a higidez do manancial probatório e garantir que a investigação seja conduzida sem interferências.

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Em conclusão, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto. [...].”.
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042)

Em 13.3.2025, o mandado de prisão preventiva [no 1021380-16.2024.8.11.0042.01.0004-27] foi cumprido na cidade de Bento Gonçalves/RS (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 15.4.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Adonilde Pereira Baldez, Bruna Albuquerque Stocco, Camila Elisabeth Della Giustina Gaieski, Claudete Deon de Miranda, Deiver John Cardeal Modesti, Douglas dos Santos Belmonte, Eduardo Matheus Branco Ceccon, Emerson Modesti, Graziela Fantinel, Inês Cardeal dos Santos, Ivanir Mendes, Jean Michel Belle Putton, Joel dos Santos, LAIS ELISA FOLLMER [paciente], Marcos Antonio de Brito, Maria de Fátima da Silva, Maria Jocelia da Silva Brito, Mateus Alves Dos Santos, Matheus Pires Da Silva, Nauana da Silva Cabral, Pablo Camargo, Pamela Follmer, Sabrina Prates, Suzana Barão de Andrade, Tatiane Ketlin Dos Santos e Willian Strada por organização criminosa e extorsão
– art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 158, § 1o, do CP – (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 29.4.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia
(PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Diversos denunciados apresentaram resposta à acusação (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 17.10.2025, o juiz da causa ordenou o desmembramento do processo, “
in verbis
”:

“
[...]
Do desmembramento processual

Considerando que se trata de procedimento complexo, envolvendo crimes de naturezas distintas e mais de duas dezenas de acusados, entre presos e soltos, entendo que o desmembramento do feito se revela medida adequada e necessária, a fim de assegurar maior celeridade à marcha processual e evitar a dilação indevida do tempo de prisão cautelar dos réus custodiados.

Ressalte-se que tal providência encontra amparo expresso na legislação processual penal, nos seguintes termos:

Art. 80.

Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes,
ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação

Nesse sentido, inclusive, entende o STJ: [...]

Dessa forma,
DETERMINO
o desmembramento dos autos, permanecendo neste feito apenas os acusados presos, a saber:

1.

DEIVER JOHN CARDEAL MODESTI;

2.

EDUARDO MATHEUS BRANCO CECCON;

3.

EMERSON MODESTI;

4.

IVANIR MENDES;

5.

LAIS ELISA FOLLMER;

6.

MATHEUS PIRES DA SILVA;

7.

TATIANE KETLIN DOS SANTOS.

Assim, deverão ser formados novos autos com relação aos seguintes réus remanescentes, estes em liberdade:

1.

ADONILDE PEREIRA BALDEZ;

2.

BRUNA ALBUQUERQUE STOCCO;

3.

CAMILA ELISABETH DELLA GIUSTINA GAIESKI;

4.

CLAUDETE DEON DE MIRANDA;

5.

DOUGLAS DOS SANTOS BELMONTE;

6.

GRAZIELA FANTINEL;

7.

INÊS CARDEAL DOS SANTOS;

8.

JEAN MICHEL BELLE PUTTON;

9.

JOEL DOS SANTOS;

10.

MARCOS ANTONIO DE BRITO;

11.

MARIA JOCELIA DA SILVA BRITO;

12.

MATEUS ALVES DOS SANTOS;

13.

NAUANA DA SILVA CABRAL;

14.

PABLO CAMARGO;

15.

PAMELA FOLLMER

16.

SABRINA PRATES;

17.

SUZANA BARÂO DE ANDRADE;

18.

WILLIAN STRADA.

Autue a Secretaria o novo processo, certificando-se nestes fólios e retificando o polo passivo da ação.

Ademais, dê-se vistas ao Ministério Público, nos novos autos, para manifestação quanto a não localização de JEAN MICHEL BELLE PUTTON.

Por fim, citem-se os acusados ADONILDE PEREIRA, DOUGLAS DOS SANTOS, BELMONTE e PABLO CAMARGO, também nos novos autos, nos endereços indicados pelo Parquet, conforme ID 209234486. [...]
.” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Pois bem.

As matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares alternativas e prisão domiciliar foram analisadas por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC n° 1007786-27.2025.8.11.0000, na data de
6.5.2025
, cuja ordem fora denegada, de acordo com a seguinte ementa:

“
[...]
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída de indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa composta por 26 (vinte e seis) pessoas, voltada à prática de extorsão denominada como “sextorsão”, mediante divisão de tarefas entre seus membros, que resultou em prejuízo financeiro à vítima no valor de R$ 2.253.480,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais).

Verifica-se que a paciente foi identificada como responsável legal pela Associação dos Recicladores da Capital do Vinho (CNPJ no 17.765.985/0001-49), tendo sido constatado o recebimento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em conta bancária (banco SICRED, agência 167, conta 3756-6) de titularidade da referida pessoa jurídica, mediante transferência realizada pela vítima, no dia 20.1.2021.

Nessa modalidade criminosa, praticada “por meio de conversas enganosas, em redes sociais e aplicativos de mensagens, os investigados constrangem vítimas a lhes transferir valores elevados, sob a ameaça de expor conteúdo de cunho sexual que lhes envolve” (STJ, AgRg no HC 732049/SC – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 14.6.2022).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Ademais, a forma de execução do delito e os indícios de participação ativa da paciente, que teria sido “beneficiária direta de valores ilícitos obtidos por meio de extorsão”, denotam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 891091/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.8.2024).

Logo, decisão constritiva encontra-se suficientemente fundamentada.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022), notadamente quando há emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente possui registros criminais por posse ilegal de arma de fogo (2013), tráfico de drogas e associação para o tráfico (2015), desacato (2015), furto qualificado (2021), consoante se extrai do Ofício no 2015/2024/151014, encaminhado pelo Delegado de Polícia de Bento Gonçalves/RS, com os “antecedentes criminais junto ao TJRS” dos investigados (PJE no 1017026-16.2022.8.11.0042).

Além disso, há traslado do Inquérito Policial no 111866/2021, obtido por meio de “compartilhamento de provas” junto ao Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná, cuja investigação envolve prática criminosa semelhante, ocorrida naquele estado, qual seja extorsão praticada contra vítima [diversa] intimamente exposta após conversas enganosas mantidas em ambiente virtual e constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a efetuar transferências bancárias, cujos valores totalizaram, aproximadamente, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com atuação da paciente.

Consoante Relatório de Análise Financeira subscrito por investigador de Polícia [Francklin Luz de Almeida] do Setor de Combate aos Crimes Patrimoniais do Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná, elaborado a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira no 76295.131.8580.7942 e no 76600.131.8580.7942 apresentados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Emerson Modesti [codenunciado também por estes fatos], no período entre 15.9.2020 até 21.12.2020, teria recebido R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) da vítima e repassado para a paciente o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Em outras palavras, “através da análise das informações dos RIFs foi possível identificar outras pessoas que teriam recebido os valores das extorsões de forma indireta, como é o caso de [...] LAIS ELISA FOLLMER”.

A existência de inquéritos policiais ou de ações penais por infrações dolosas em curso demonstra o “risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (TJMT, Enunciado Criminal 6), para evitar “o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Truma – 16.3.2021).

Nesse quadro, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Davi Luiz Follmer dos Santos, de 9 (nove) anos de idade [nascido em 3.12.2015 – ID 274470881].

Observa-se que o filho da paciente está sob os cuidados de seu pai e da sua avó, embora esteja “sofrendo com a questão da distância e da rotina que tinha com a mãe”, conforme relatório de avaliação psicológica assinado por pedagoga especialista em neuropsicopedagogia clínica e institucional [Fernanda Aparecida Spagnoli de Araújo], da Clínica Integrate, de Bento Gonçalves/RS (ID 280728048).

No julgamento

do Habeas Corpus no 143.641, o c. STF concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar

“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes” (Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

Esse entendimento foi ratificado pelo Congresso Nacional por meio da Lei no 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A no CPP com os seguintes termos: [...]

Todavia, o crime imputado à paciente [extorsão] envolve violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que afasta a “viabilidade de recolhimento domiciliar, observado o inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal” (STF, Ag.Reg. no HC no 234.335/PA – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 3.12.2023).

Não bastasse, a
reiteração criminosa da paciente e o aparente envolvimento em organização criminosa também justificam “o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal” (STF, HC no 234633/SE - Relator: Min. Nunes Marques – Segunda Turma – 19.12.2023; STF, Ag. Reg. no HC no 245.963/CE - Relator: Min. Nunes Marques – Segunda Turma – 6.11.2024).

Com efeito, a paciente não pode simplesmente valer-se do fato de ser mãe “para ser beneficiada com a prisão domiciliar” (TJMT, HC no 1019893-79.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 21.10.2022). [...]

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente. [...]

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.
” (negrito do original)

No caso, afigura-se impertinente nova apreciação, pelo Tribunal, de matérias julgadas em
habeas corpus
anterior, diante da ausência de fato novo que justifique a reapreciação da medida.

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de mera reiteração de pedidos, inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.”
(HC no 1026798-61.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.10.2024).

Logo, esses argumentos [pressupostos da custódia preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares alternativas e prisão domiciliar] não devem ser conhecidos.

No tocante ao recambiamento da paciente, de Bento Gonçalves/RS para o Estado de Mato Grosso, verifica-se ter sido autorizado pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Criminal Regional da Comarca de Caxias do Sul/RS [Joseline Mirele Pinson de Vargas], em razão da “
origem da ordem de prisão e da manifestação desfavorável da Administração Prisional
”. Isso porque a paciente não possui outras condenações ou prisões preventivas oriundas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves [PENEBG]. Além disso, a unidade prisional está “
operando em capacidade em muito superior ao teto estabelecido, inclusive na Galeria Feminina
” (PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Não bastasse, a paciente “
protagonizou episódio de grave indisciplina nas dependências da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, ocasião em que confrontou agentes penitenciários e incitou a subversão da ordem prisional ao se insurgir contra a permanência de outra reeducanda na Galeria Feminina, afirmando de forma ameaçadora que ‘não aceitariam’ a custodiada e que ‘a cadeia iria queimar’ caso a transferência fosse mantida
”. Esse fato “
deu origem ao Processo Administrativo Disciplinar no 068/2025 [...], no qual foi emitido parecer conclusivo reconhecendo a prática da falta grave”
, com bem pontuado pelo Juízo singular nas informações prestadas (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 320914458).

Atente-se, ainda, que a autorização judicial de recambiamento da paciente, oriunda da 1a Vara de Execuções Criminais Regional da Comarca de Caxias do Sul/RS, foi encaminhada pelo Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso, com a finalidade de efetivar o recambiamento da paciente para o Estado de Mato Grosso (Procedimento SESP-PRO-2025/47044 - PJE no 1021380-16.2024.8.11.0042).

Observa-se, também, que a conduta da paciente compromete a ordem interna e a disciplina carcerária no atual estabelecimento prisional onde ela se encontra [Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves], inclusive em relação à segurança de outras internas.

Verifica-se que a Lei de Execuções Penais dispõe que “
cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
” (art. 103).

Esse dispositivo legal se mostra aplicável, também, aos casos que envolvem prisões preventivas (TJDFT, HC no 0705389-84.2022.8.07.0000 – Relator: Des. Jair Soares – 2a Turma Criminal – 3.3.2022).

Todavia, o direito do preso provisório de permanecer próximo de seus familiares não é absoluto, sendo matéria relacionada à “
administração do sistema prisional, de competência do Poder Executivo. Ao Poder Judiciário, cabível a análise da legalidade do ato administrativo
” (TJMG, HC no 1.0000.23.074739-6/000 - Relator: Des. Edison Feital Leite – 26.4.2023).

O recambiamento tem como finalidade viabilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo (TJDFT, HC no 0743249-90.2020.8.07.0000 – Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto – 1a Turma Criminal – 15.10.2020).

Sopesadas a superlotação carcerária [da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves/RS] e s falta grave praticada pela paciente no ambiente prisional, não se identifica a ilegalidade do recambiamento, por ter sido determinada com base em critérios técnicos e administrativos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
[...] o direito de permanecerem próximos de suas famílias não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.”
(HC no 1007098-07.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 6.7.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025